Tribunal: TJDFT
Processo: 0754824-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO PRINCIPAL E FUNDAMENTO DE REFORÇO. TÉCNICA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica.
2. O acórdão embargado assentou a ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica, apesar de intimação específica, e registrou inconsistências documentais verificadas em processo análogo envolvendo a mesma parte.
3. A embargante alega a existência de contradição e obscuridade, sustentando falta de clareza quanto à ratio decidendi, ausência de análise autônoma dos documentos e violação ao contraditório, além de requerer prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de contradição ou obscuridade aptas a ensejar a integração do julgado e se houve violação ao contraditório na utilização de fundamentos reforçativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de conclusões jurídicas já assentadas.
5. A contradição relevante para fins do art. 1.022 do CPC é a interna, lógico-formal, inexistente quando o julgado utiliza fundamento principal suficiente e fundamento secundário de reforço.
6. O acórdão embargado adotou como premissa a exigência de prova robusta da hipossuficiência pela pessoa jurídica, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988 e da Súmula 481 do STJ, constatando a inércia do embargante após intimação.
7. A referência a processo análogo envolvendo a mesma parte constituiu argumentum ad abundantiam, técnica legítima que reforça a conclusão sem gerar contradição ou obscuridade.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara ao afirmar a insuficiência dos documentos apresentados e a impossibilidade de concessão do benefício sem prova idônea.
9. A menção a precedente do próprio Relator em caso substancialmente idêntico não viola o contraditório, sendo compatível com os deveres de coerência e integridade decisória.
10. O pedido de prequestionamento resta atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.
11. Evidenciado o caráter protelatório dos embargos, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
Tese de julgamento: "1. Não há contradição quando o acórdão adota fundamento principal suficiente e fundamento secundário de reforço. 2. Pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade de justiça mediante prova robusta e idônea da hipossuficiência. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. 4. Embargos manifestamente protelatórios autorizam a aplicação de multa."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incs. XXXV, LV, LXXIV e LXXVIII; CPC, arts. 4o, 5o, 10, 489, §1o, IV, 926, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; Súmula 481 do STJ.